Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-89.2021.8.11.0035
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1000496-89.2021.8.11.0035

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA
.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSÓRCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO - CNPJ: 29.325.638/0001-84 (APELANTE), FABIO DA SILVA CRISOSTOMO - CPF: 054.022.367-04 (ADVOGADO), RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES - CPF: 076.495.067-38 (ADVOGADO), REAL POSTO CENTER LTDA - CNPJ: 36.880.664/0001-30 (APELADO), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (EXMA.
SRA. DESA. ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA
)
”
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL E DOCUMENTOS CORRELATOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO COMPROVADO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo a exequibilidade de duplicatas, boletos bancários e notas promissórias relativas ao fornecimento de combustíveis. A sentença revogou o efeito suspensivo anteriormente concedido, determinou a retomada da execução, extinguiu os embargos com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pela exequente configuram título executivo extrajudicial apto à propositura da execução; (
ii
) apurar a existência de excesso de execução por supostos pagamentos parciais realizados; e (
iii
) avaliar a necessidade de imposição de restrição à circulação de veículo penhorado, supostamente alienado sem autorização judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade recursal, ainda que repita argumentos dos embargos, pois impugna especificamente os fundamentos da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ (
AgRg
no Ag 969319/MG;
AgRg
no
AREsp
280.836/SP).

As duplicatas virtuais, quando acompanhadas de boletos bancários, notas fiscais e comprovantes de entrega, constituem título executivo extrajudicial, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no
AREsp
1322266/PR).

No caso concreto, os documentos juntados pela exequente — boletos bancários, notas promissórias, notas fiscais e outros — são suficientes para demonstrar a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito executado.

A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois o apelante não apresentou demonstrativo atualizado nem comprovantes dos pagamentos alegados, descumprindo o disposto no art. 917, § 3o, e art. 373, I, do CPC.

Quanto à alienação do veículo penhorado (VW 31.280, placa FJE-0124), a inclusão de restrição no sistema RENAJUD deve ser analisada nos autos da execução, especialmente porque há pedido de adjudicação pendente de apreciação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A duplicata virtual acompanhada de boletos bancários, notas fiscais e documentos que atestem a entrega da mercadoria constitui título executivo extrajudicial válido.

A alegação de excesso de execução exige comprovação documental e demonstrativo atualizado, a ser apresentado pelo embargante no momento oportuno.

A imposição de medidas restritivas sobre bem penhorado deve ser requerida e analisada no bojo da execução, não sendo cabível sua deliberação em sede de embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II; 373, I; 487, I; 917, §3o; 784, I. Lei no 5.474/68. Lei no 9.492/97.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES
(
RELATOR
A
):

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSÓRCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1000496-89.2021.8.11.0035, opostos em face de REAL POSTO CENTER LTDA., julgou improcedentes os pedidos iniciais, pelo que revogou o efeito suspensivo concedido inicialmente e determinou a retomada dos autos da execução de título extrajudicial de no 1000437-72.2019.8.11.0035.Em consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, i, do código de processo
civil.E
, com supedâneo no princípio da causalidade, condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do CPC (ID 311156862).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) ausência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível; b) inadequação da via executiva por inexistência dos requisitos legais para execução de duplicata por indicação; c) necessidade de deferimento de restrição de circulação do veículo penhorado (Caminhão marca VW31280, CRM 6x4, 2013/2014, diesel, Renavam 589963147, Placa FJE-0124), que teria sido alienado pelo depositário sem autorização judicial (ID 311156872).

Em contrarrazões, o apelado arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (ID 311156877
) .

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR
DE
FALTA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Como relatado, em contrarrazões, o apelado arguiu preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

Contudo, em que pese tal alegação, o art. 1.010, II, do NCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

No caso, embora o recurso reproduza argumentos já apresentados na inicial dos embargos, o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da exequibilidade dos títulos e à negativa de imposição de restrição ao veículo penhorado.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ -
AgRg
no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ,
AgRg
no
AREsp
280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, não há que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

A controvérsia central reside na verificação da exequibilidade dos títulos que embasam a execução no 1000437-72.2019.8.11.0035.

O apelante sustenta que os documentos apresentados pelo apelado não constituem título executivo extrajudicial, por não se enquadrarem no rol do art. 784 do CPC e não preencherem os requisitos da Lei no 5.474/68 para execução de duplicata por indicação.

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, a execução está instruída com boleto bancário, notas promissórias, notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias, além de instrumento de protesto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a duplicata virtual, ainda que sem aceite formal, constitui título executivo extrajudicial quando protestada e acompanhada de documentos que comprovem a entrega da mercadoria ou prestação de serviços.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2.
Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial
. Lei 9.492/97." (REsp 1.024 .691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 12/04/2011). 3.
A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019)

No caso em análise, o conjunto documental apresentado pelo exequente, ora apelado, preenche os requisitos legais para a execução, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao título executado.

Ademais, o próprio apelante reconhece a existência da relação comercial e do débito, tanto que alega ter realizado pagamento parcial da dívida, o que foi considerado pelo apelado, conforme documentos juntados aos autos da execução.

Portanto, não há que se falar em inadequação da via executiva ou ausência de título executivo extrajudicial.

Por sua vez, quanto ao pedido de imposição de restrição de circulação e transferência do veículo Caminhão marca VW31280, CRM 6x4, 2013/2014, diesel, Renavam 589963147, Placa FJE-0124, via sistema RENAJUD, assiste razão ao apelante.

Isso porque, conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o referido veículo foi alienado pelo depositário sem autorização judicial, com destino a Santa Fé do Sul-SP, configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

O próprio apelado, em sua manifestação, admite a impossibilidade de devolução do veículo, sob a justificativa de ter depositado a diferença entre o valor de avaliação do caminhão e o montante executado, requerendo sua adjudicação.

Ocorre que tal pedido de adjudicação ainda não foi apreciado pelo juízo, permanecendo o veículo sob a responsabilidade do depositário judicial, que tinha o dever de conservá-lo e não o alienar sem prévia autorização.

Nesse contexto, a imposição de restrição de circulação e transferência via sistema RENAJUD é medida necessária para auxiliar na localização do bem e evitar novos prejuízos ao processo executivo, independentemente do
resultado final
dos embargos.

Pelo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, mantendo a improcedência dos embargos quanto à exequibilidade do título, determinar a imposição de restrição de circulação e transferência do veículo Caminhão marca VW31280, CRM 6x4, 2013/2014, diesel, Renavam 589963147, Placa FJE-0124, via sistema RENAJUD, bem como a intimação do apelado para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias, a atual posse e localização do referido veículo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Apelação em Embargos à Execução cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Com essas razões,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, pelo que
REVOGO
o efeito suspensivo concedido inicialmente e
DETERMINO
a retomada dos autos da execução de título extrajudicial de no 1000437-72.2019.8.11.0035.

Em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito,
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com supedâneo no princípio da causalidade,
CONDENO
a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §2o do Código de Processo Civil”.

O apelante alega que a execução promovida pela empresa apelada tem por fundamento documentos que não possuem força executiva, à luz do artigo 784 do CPC.

Aduz que a execução carece de comprovação mínima da prestação dos serviços alegadamente realizados, sendo instruída apenas com notas fiscais eletrônicas e boletos bancários, os quais não comprovam a existência da obrigação subjacente.

Destaca ausência de título executivo líquido, certo e exigível, inadequação da via executiva diante da inexistência dos requisitos legais para a execução de duplicata por indicação, excesso de execução por ausência de abatimento de pagamento parcial, penhora excessiva e indevida de bens, inclusive de terceiros, utilização irregular de veículos penhorados sem autorização judicial, com risco de depreciação e alienação irregular de bem penhorado, sem autorização do juízo.

Menciona que os documentos apresentados pela exequente não preenchem os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial e que a simples emissão de nota fiscal, sem comprovação de entrega da mercadoria ou prestação de serviço, não garante liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.

Cita o entendimento consolidado do STJ de que boletos bancários não possuem natureza de título executivo, e que notas promissórias unilaterais, sem comprovação de contrato ou contraprestação, não são suficientes para embasar uma execução.

Sustenta ainda a necessidade de restrição de circulação e transferência do veículo penhorado, identificado como Caminhão VW31280, placa FJE-0124, o qual foi, segundo a certidão do Oficial de Justiça, alienado sem autorização judicial, mesmo estando sob custódia da parte adversa.

Por fim, requer: a) o provimento do Recurso, com o consequente acolhimento dos embargos à execução, reconhecendo-se a inexistência de título executivo válido e, por conseguinte, a extinção da execução (processo no 1000437-72.2019.8.11.0035); b) a determinação de restrição à circulação e transferência do caminhão, por meio do sistema RENAJUD, com o objetivo de viabilizar sua localização e a consequente reintegração à parte legítima; c) a intimação da Apelada para que informe a atual situação de posse e o paradeiro do bem, sob pena de multa diária, além da eventual expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de possíveis ilícitos penais; d) a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Nas contrarrazões (Id 311156877), a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que os documentos juntados aos autos constituem título executivo extrajudicial, preenchendo os requisitos da Lei 5.474/68. Quanto ao veículo penhorado, informa que requereu sua adjudicação nos autos da execução, com depósito da diferença entre o valor de avaliação e o montante executado.

É o relatório.

O processo executivo que originou os embargos (autos no 1000437-72.2019.8.11.0035) foi proposto pela apelada com base em duplicatas mercantis, notas fiscais, boletos bancários e notas promissórias, referentes ao fornecimento de combustíveis.

Na inicial dos embargos à execução, o apelante alegou, preliminarmente: (i) inadequação da via eleita, por ausência de título executivo extrajudicial válido; (
ii
) inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação. No mérito, sustentou: (i) excesso de execução no valor de R$ 17.205,89, referente a pagamentos já realizados; (
ii
) excesso na penhora dos bens; (
iii
) impenhorabilidade das máquinas penhoradas; (
iv
) uso indevido dos veículos penhorados sem autorização judicial.

A sentença recorrida julgou improcedentes os embargos à execução, entendendo que os documentos apresentados pela exequente (boleto bancário, notas promissórias, consulta no SERASA e notas fiscais) constituem título executivo extrajudicial, municiando a execução de certeza, liquidez e exigibilidade. Quanto à alegação de excesso de execução, o juízo a quo considerou que não foram juntados documentos comprobatórios dos pagamentos alegados.

Em suas razões recursais, o apelante reitera os argumentos apresentados na inicial dos embargos, sustentando que os documentos apresentados pela apelada não possuem força executiva, por não preencherem os requisitos legais para a constituição de título executivo extrajudicial. Alega ainda que um dos veículos penhorados (Caminhão marca VW31280) foi alienado pela apelada sem autorização judicial, requerendo a inserção de restrição de circulação via sistema RENAJUD.

O cerne da controvérsia reside em verificar se os documentos apresentados pela apelada na ação de execução constituem título executivo extrajudicial, bem como analisar as questões relativas à penhora e à alegação de excesso de execução.

O apelante sustenta que os documentos apresentados pela apelada não possuem força executiva, por não preencherem os requisitos legais para a constituição de título executivo extrajudicial, especialmente por não haver comprovação da efetiva entrega das mercadorias ou prestação dos serviços.

O art. 784, I, do Código de Processo Civil estabelece que são títulos executivos extrajudiciais
"a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque"
. No caso das duplicatas, a Lei no 5.474/68 disciplina os requisitos para sua exequibilidade.

Conforme se depreende dos autos, a execução está fundamentada em duplicatas mercantis, notas promissórias, boletos bancários e notas fiscais, referentes ao fornecimento de combustíveis. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a duplicata virtual, acompanhada de boleto bancário, instrumento de protesto e comprovante de entrega da mercadoria, constitui título executivo extrajudicial.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. PROTESTO POR INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. BOLETO BANCÁRIO ACOMPANHADO DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata das matérias sobre as quais o acórdão se fez omisso. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta
eg
. Corte, "As duplicatas virtuais - emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica - podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução judicial. Lei 9.492/97."
( REsp
1.024 .691/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe
de 12/04/2011). 3. A apresentação do boleto bancário, acompanhado do instrumento de protesto e das notas fiscais e respectivos comprovantes de entrega de mercadoria, supre a ausência física do título cambiário, autorizando o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1322266 PR 2018/0166816-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2019
)
.

No
caso em análise, conforme consignado na sentença recorrida, foram juntados aos autos da execução boleto bancário, notas promissórias, bem como notas fiscais, entre outros documentos.

Importante destacar que o próprio apelante reconhece a existência da relação comercial e do débito, tanto que alega ter realizado pagamentos parciais. Essa circunstância reforça a certeza e a liquidez do título executivo, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

Ademais, tratando-se de fornecimento de combustíveis, a comprovação da entrega da mercadoria pode ser feita por meio de documentos simplificados, como requisições de abastecimento ou notas fiscais, não sendo necessária a apresentação de boletins de medição assinados, como pretende o apelante.

Nesse contexto, verifica-se que os documentos apresentados pela apelada na ação de execução preenchem os requisitos legais para constituir título executivo extrajudicial, sendo adequada a via executiva escolhida.

O apelante alega excesso de execução no valor de R$17.205,89, referente a pagamentos já realizados que não teriam sido considerados pela apelada.

Nos termos do art. 917, § 3o, do Código de Processo Civil,
"Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo"
.

No caso em análise, embora o apelante tenha alegado a realização de pagamentos parciais, não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, nem juntou comprovantes dos pagamentos alegados, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, não havendo prova dos pagamentos alegados, não há como reconhecer o excesso de execução.

Por fim, o apelante requer a inclusão de restrição de circulação, por meio do sistema RENAJUD, sobre o veículo caminhão marca VW 31.280, modelo CRM 6x4 (nacional), ano/modelo 2013/2014, movido a diesel, Renavam no 589963147, placa FJE-0124, sob o fundamento de que o referido bem teria sido alienado pela parte apelada sem autorização judicial.

Cumpre destacar que, conforme informado pela parte apelada, foi formulado pedido de adjudicação do bem penhorado, mediante o depósito da diferença entre o valor de avaliação do caminhão e o montante executado, estando tal requerimento pendente de apreciação.

Dessa forma, a eventual inserção de restrição à circulação e transferência do veículo por meio do sistema RENAJUD, a fim de evitar tumulto processual, deverá ser analisada no âmbito da ação executiva.

Ademais, o juízo de origem consignou, na sentença, que tais questões serão objeto de deliberação nos próprios autos da execução.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 12% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA.

SERLY

MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes Pares:

Adiro ao voto do
2
o Vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1
a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025